Tribunal: STF
Processo: HC 191102
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 558.179/SP, Rel. Min. NEFI CORDEIRO).
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado como incurso nas sanções do artigo 217-A, caput, c/c artigo 226, inciso II, do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 69 do CP, às penas privativas de liberdade de 44 (quarenta e quatro) anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado e sem a possibilidade de recurso em liberdade (Doc. 3, fls. 304-315).
    Interposto recurso de apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu-lhe parcial provimento, a fim de reduzir as penas aplicadas para vinte e quatro (24) anos de reclusão, a ser cumprida no regime prisional inicialmente fechado, mantida, no mais, a sentença de primeira instância (Doc. 3, fls. 371-382).
    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus junto ao Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Relator denegou a ordem, em decisão confirmada pela Sexta Turma, que negou provimento ao subsequente Agravo Regimental, nos termos da seguinte ementa (Doc. 7, fl. 1):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. ATOS LIBIDINOSOS COM ENTEADAS MENORES DE IDADE EM AMBIENTE FAMILIAR. MANTIDA DECISÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se justifica a prisão preventiva a verificação de circunstâncias reveladoras de uma gravidade acentuada do delito, evidenciada na periculosidade do agente que pratica atos libidinosos com suas enteadas menores de idade em ambiente familiar. 
    2. Agravo regimental improvido.
    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma, que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão: (a) da decretação da prisão preventiva expedida em 08/11/2018, pelo M.M Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Foro Regional de São Miguel Paulista – SP, baseada no clamor público, a qual encontra-se em vigor; e (b) da confirmação da condenação pela 2ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, a qual expediu novo mandado de prisão em desfavor do Paciente, sem, contudo, a ocorrência do trânsito em julgado. Afirma, ainda, que, caso seja mantida a r. decisão, como toda certeza, o Estado estará ceifando a vida do Paciente, uma vez que o mesmo possui atualmente 74 (Setenta e quatro) anos de idade e faz parte do grupo de risco em relação ao Corona Vírus – Covid 19, sendo certo sua contaminação. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para assegurar ao Paciente o mesmo tratamento manifestado pelo supremo tribunal federal nas ações declaratórias de constitucionalidade n.º 43,44 e 54, ou seja, para que eventual cumprimento da pena seja iniciado somente após o trânsito em julgado.
    É o relatório. Decido.
    Dispõe o art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal que o juiz, ao proferir sentença condenatória, decidirá, motivadamente, no caso de manutenção da prisão anteriormente decretada ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar.
    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça chancelou o entendimento das instâncias ordinárias, assentando a necessidade da custódia com base nos fundamentos seguintes (Doc. 7):
    O agravante reitera as razões contidas no writ, com a alegação de ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, invocando o entendimento firmado pelo STF nas ADC n. 43, 44 e 54. 
    A decisão agravada denegou o habeas corpus sob os seguintes fundamentos (fls. 540/541): 
    Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (fl. 503): 
    Apelação criminal. Estupro de vulnerável. Autoria. Prova. Valor do depoimento da vítima. Ausentes razões concretas e mais fortes para dela suspeitar, há de se valorizar de modo positivo a palavradas vitimas, notadamente em agressões sexuais que, comumente, impõem a elas um contato mais direto com o agente da conduta criminosa. 
    Consta dos autos que o paciente foi denunciado como incurso, por duas vezes, em concurso material, no artigo 217-A, caput, cc art. 71 do Código Penal. 
    Em 8/11/2018, teve sua prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal (fls. 27/29). 
    Encerrada a instrução criminal, o paciente foi condenado como incurso no art. 217-A do Código Penal, por diversas vezes continuadas, à pena de 44 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 
    A apelação defensiva foi parcialmente provida para reduzir as penas aplicadas para 24 anos de reclusão, mantida, no mais, a sentença de primeira instância, expedindo-se mandado de prisão em desfavor do acusado, agora em razão desta condenação, assim que esgotada, nesta instância, a fase de embargos ordinários (de declaração e, se o caso, infringentes) (fl. 510). 
    Alega a defesa que, com a referida decretação da prisão preventiva em 1ª instância e a mantença da condenação em 2ª instância, expedindo-se assim novo mandado de prisão a fim de que haja o cumprimento inicial da pena em razão disso, poderá ver sua liberdade constrita, o que afrontaria o entendimento do Supremo Tribunal Federal, e por via reflexa, afrontaria o princípio da presunção de inocência preconizado na Constituição Federal (fl. 13). 
    Requer, liminarmente e no mérito, a liberdade do paciente, invocando o entendimento firmado pelo STF nas ADCs n. 43, 44 e 54. 
    Indeferida a liminar e prestadas informações, manifestou-se o Ministério Púbico Federal pela denegação da ordem. 
    É o relatório. 
    DECIDO. 
    Conforme relatado, o paciente teve a prisão preventiva decretada em 8/11/2018, em razão de denúncia pela prática do delito previsto no artigo 217-A, caput, cc art. 71 do Código Penal.
    Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 
    A prisão preventiva do paciente, mantida na sentença, tem a seguinte fundamentação (fl. 500): 
    Reforço o decreto de prisão preventiva do réu, já decretada as fls. 293/295 diante da iminência de fuga do acusado, em que pese tenha ele respondido o processo solto. Já não se justifica sua manutenção em liberdade após sentença condenatória haurida após cognição exauriente se cometeu ele delito tão grave contra suas enteadas e em ambiente familiar, representando ele um perigo à sociedade, mormente considerando a sua vasta folha de antecedentes e mudanças de nomes para se esquivar da justiça. 
    Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. Confira-se: HC n. 299762/PR – 6ª T. – unânime - Rel. Min. Rogério Schietti Cruz – DJe 2/10/2014; HC n. 169996/PE – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior 2014; HC n. 169996/PE – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – DJe 1º/7/2014; RHC n. 46707/PE – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 18/6/2014; RHC n. 44997/AL – 6ª T. – unânime - Rel. Min. Marilza Maynard (Des. convocada do TJSE) – DJe 12/5/2014; RHC n. 45055/MG – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 31/3/2014. 
    Pacífica também a jurisprudência desta Corte no sentido de que justifica a prisão preventiva a verificação de circunstâncias reveladoras de uma gravidade acentuada do delito, evidenciada na periculosidade do agente que, abusando da confiança adquirida junto à família, pratica atos libidinosos com a enteada menor de idade. Nesse sentido: RHC n. 49789/PR – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Moura Ribeiro – DJe 26/8/2014; HC n. 258943/MT – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Rogério Schietti Cruz – DJe 27/5/2014. 
    Cumpre destacar, por fim, que, de acordo com as informações constantes dos autos (fls. 485/486), a ação penal não transitou em julgado, de modo que, presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, nos termos dos arts. 283 e 312 do CPP, não há falar em ilegalidade na manutenção da prisão do paciente. 
    Ante o exposto, denego o habeas corpus. 
    Em que pese as alegações trazidas pela defesa e conforme julgamento do habeas corpus supramencionado julgado por esta Corte, verifica-se o Juízo de primeiro grau, trouxe fundamentação válida, evidenciada nas circunstâncias fáticas, as quais revelam a gravidade concreta do crime, destacando-se a prática do delito contra suas enteadas menores de idade e em ambiente familiar. 
    Além disso, conforme destacado na decisão impugnada, acordo com as informações constantes dos autos (fls. 485/486), a ação penal não transitou em julgado, de modo que, presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, nos termos dos arts. 83 e 312 do CPP, não há falar em ilegalidade na manutenção da prisão do recorrente.
    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.
    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta a ele imputada, consistente na prática reiterada de atos libidinosos em face de suas duas enteadas, menores de 14 anos e em ambiente familiar.
    Conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE, a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (HC 95.414, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). Nessa mesma linha de entendimento: HC 154.906-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 28/6/2018; HC 149.742-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; HC 142.435- AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/6/2017; HC 141.547-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; HC 137.027, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 8/5/2017; HC 133.712, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 130.458, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/12/2015; HC 110.446, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/3/2012; HC 104575, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/5/2011.
    Ainda, as informações dos autos de que o paciente possui vasta folha de antecedentes e mudanças de nomes para se esquivar da justiça indicam prognóstico de recidiva criminosa, a reforçar a imprescindibilidade da custódia cautelar. Nesse sentido: HC 158559 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018;HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016.
    De outro lado, na presente hipótese, não se verifica desrespeito ao entendimento firmado no julgamento de mérito das ADCs 43, 44 e 54, o que somente ocorreria se fosse concedido ao paciente, na sentença condenatória, o direito de recorrer em liberdade e, após o julgamento realizado pelo Tribunal de Justiça local, fosse determinada a sua prisão.
    Em outras palavras, esta CORTE, por maioria, nos termos e limites dos votos proferidos nas referidas ADCs 43, 44 e 54, apenas assentou a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, não permitindo a prisão em decorrência da prolação do acórdão de 2ª instância. Entretanto, isso não impediu - nem poderia - a manutenção daqueles presos por força da prisão preventiva, caso dos autos.
    Por fim, não se desconhece a edição da Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Todavia, é importante registrar que, de acordo com os arts. 4º e 5º do referido ato normativo, tais medidas são destinadas, por primeiro, aos magistrados com competência para a fase de conhecimento e àqueles competentes para o acompanhamento da execução penal.
    No particular, pelo que se depreende dos documentos juntados, a instância antecedente não enfrentou as questões relacionadas à revogação da prisão do paciente com vistas à redução dos riscos epidemiológicos da disseminação do vírus. Assim, qualquer juízo desta CORTE a respeito do tema implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (HC 136.452-ED/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949/RO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016; HC 132.864-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de setembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente